Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A para se manifestar sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102